Tribunal: TJMT
Processo: 1016148-52.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016148-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALENCAR LIBANO DE PAULA registrado(a) civilmente como ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ADOLFINA ALVES ARCE - CPF: 004.560.401-02 (AGRAVANTE), NATALIA DE SOUZA ARCE - CPF: 051.963.181-19 (AGRAVADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ARCE (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ARCE - CPF: 065.625.311-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016148-52.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – NÃO DEMONSTRADAS CARACTERÍSTICAS DO BEM DE FAMÍLIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O imóvel cuja impenhorabilidade se busca ver reconhecida, não se destina a residência da proprietária ou de sua família, porquanto locado a terceiros, e nem restou comprovado que o valor da locação seria sua única fonte de renda.

Não verificadas as condições necessárias para a declaração de impenhorabilidade do imóvel, não comporta reforma a decisão que manteve a penhora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1016148-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ADOLFINA ALVES ARCE.

AGRAVADO:
NATALIA DE SOUZA ARCE
.

Processo na Origem n.º 0017418-37.2015.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
ADOLFINA ALVES ARCE
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais (Proc. n.º 0017418-37.2015.8.11.0003) proposta
por
NATALIA DE SOUZA ARCE
contra
ADOLFINA ALVES ARCE e ANTONIO ARCE.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 219430695 - Pág. 41/45): indeferiu o pedido de impenhorabilidade do bem, de modo que manteve a penhora sobre o imóvel objeto da Matrícula nº 5.360, Livro 2, registrado perante o 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT.

AGRAVO
:
ADOLFINA ALVES ARCE
alega que o imóvel penhorado é seu único bem. Aduz que só lhe cabe metade do imóvel porque a outra metade pertence aos herdeiros de ANTÔNIO ARCE, seu falecido marido. Sustenta que aluga o imóvel em questão para compor sua renda mensal porque, além do valor da locação de R$1.200,00, recebe apenas benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão. No mérito, requer a reforma da decisão para declarar a impenhorabilidade do imóvel.

CONTRAMINUTA
:
(ID 229463187 - Pág. 1) não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016148-52.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
ADOLFINA ALVES ARCE
, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais (Proc. n.º 0017418-37.2015.8.11.0003) proposta
por
NATALIA DE SOUZA ARCE
, que

indeferiu o pedido de impenhorabilidade do bem, de modo que manteve a penhora sobre o imóvel objeto da Matrícula nº 5.360, Livro 2, registrado perante o 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT

A agravante é requerida
no cumprimento de sentença em ação de indenização nº. 0017418-37.2015.8.11.0003, movida por NATALIA DE SOUZA ARCE, ora agravada, com o objetivo de receber a parcela a que faz jus do valor recebido pela agravante e seu falecido marido a título de indenização do DPVAT, em razão da morte de JOSÉ ROBERTO ALVES ARCE, filho da agravante e pai da agravada, em acidente de trânsito.

A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar solidariamente a agravante e seu falecido marido ao pagamento de metade do valor recebido do DPVAT (R$ 6.750,00) e ao pagamento de indenização por danos morais que arbitrou em R$5.000,00 (ID 219430679 - Pág. 22).

A agravante recorreu e a sentença foi parcialmente reformada no apelo para afastar os danos morais (ID 219430680 - Pág. 15).

Iniciado o cumprimento de sentença, a agravada apresentou cálculos de atualização do valor e indicou o bem imóvel registrado em nome dos executados para ser penhorado.

A agravante impugnou a penhora e requereu a declaração de impenhorabilidade do imóvel, porém o pleito foi rejeitado pelo Juízo
.

Esta constitui a decisão ora agravada.

Cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão de modo a reconhecer a impenhorabilidade do imóvel
objeto da Matrícula nº 5.360, Livro 2, registrado perante o 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT
.

A agravante alega que somente lhe cabe metade do imóvel porque a outra metade pertence aos herdeiros de ANTÔNIO ARCE, seu falecido marido.

O mero fato de o imóvel pertencer metade à agravante e outra metade ao espólio do falecido marido, não impede a penhora, mormente porquanto ambos foram solidariamente condenados ao pagamento do montante a que a agravada faz jus, e os herdeiros do falecido marido somente terão direito a seus quinhões após serem saldadas as dívidas do espólio (art. 597 do CPC).

A agravante sustenta ainda que o imóvel penhorado é seu único bem, e que o aluga para compor sua renda mensal porque, além do valor da locação de R$1.200,00, recebe apenas benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo.

A regra da impenhorabilidade dispõe que:

“LEI Nº 8.009, DE 29 DE MARÇO DE 1990

Art. 5º
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei,
considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”
.

No entanto, apesar de se tratar efetivamente do único imóvel registrado em nome da agravante, referido imóvel não se destina à sua residência ou de sua família, estando alugado a terceiros.

Do mesmo modo, não logrou a agravante demonstrar que o aluguel recebido constitui sua única fonte de renda, porque recebe mensalmente benefício previdenciário.

Nesse passo, não se pode aplicar a esse imóvel a regra da impenhorabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA ALUGADO A TERCEIRO PARA SUBSISTÊNCIA DA PROPRIETÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RENDA PROVENIENTE DA LOCAÇÃO SEJA A ÚNICA OU QUE ESTEJA VOLTADA A SUBSISTÊNCIA DA AGRAVADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 300 DO CPC – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE BEM COMO POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS – RECURSO PROVIDO.

Para fazer jus ao benefício da impenhorabilidade é indispensável que o imóvel sirva de residência para o casal, ou para a entidade familiar e quem não atende a esses pressupostos, não pode se valer desse benefício.

Embora a impenhorabilidade do bem prevista na Lei 8.009/90 ainda que esteja locado a terceiro, no entanto há necessidade de comprovação de que a renda seja a única do devedor bem como que seja voltada a sua subsistência, sob pena de não se obter a proteção da impenhorabilidade
. (N.U 1024374-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PENHORA DE ALUGUEL – BEM DE FAMILIA – RENDA DA LOCAÇÃO UTILIZADA PARA SUBSISTENCIA DA ENTIDADE FAMILIAR – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o Enunciado n. 486 do STJ, o “único imóvel residencial alugado a terceiros é impenhorável, desde que a renda obtida com o aluguel seja para subsistência do proprietário”.

In casu, a míngua da comprovação de que a renda obtida com o aluguel do imóvel residencial é revertida para a subsistência da família, não se mostra indevida a penhora dos frutos
.

Recurso desprovido. (N.U 1000867-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023)

Portanto,
se a proprietária, ora agravante, não reside nesse local com sua família ou entidade familiar, bem como não demonstrou que o aluguel recebido pelo imóvel seja sua única fonte de renda, porque ela mesma afirma receber pensão previdenciária, isso significa que o bem está livre de restrição, podendo ser validamente constritado.

Em conclusão, constatado que não se trata de imóvel essencial para a subsistência da família, não se mostra indevida a penhora.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter a decisão que rejeitou o pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024